Tribunal: STJ
Processo: 0001573-03.2019.8.16.0191
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2158745 - PR (2024/0264321-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: DANIELA DE SOUZA GONÇALVES KAMINSKI - PR048154
CLIFFORD GUILHERME DAL POZZO YUGUE - PR056836
AGRAVADO
: A V DA S K (MENOR)
AGRAVADO
: A DA S C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA
: PRISCILA PEIXINHO MAIA - PR114531
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA JOBIM CASTOR DE MATTOS - PR012750
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENTES PÚBLICOS. FIXAÇÃO EM FAVOR
DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO
TEMA 1.002/STF.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.140.005/RJ (
, julgado em
Tema 1.002/STF)
sob o rito da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de
26/6/2023
ser: 1. Devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público,
inclusive aquele que integra; e 2. O valor recebido a título de honorários
sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias
Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
2. Em embargos declaratórios julgados em
a Suprema Corte modulou os
2/10/2023,
efeitos da decisão supracitada, nos termos seguintes: "(...) a tese de julgamento
firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite
nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja
.
preclusa"
3. Em razão da nova orientação firmada, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça realinhou sua jurisprudência, cancelando, em
a
17/4/2024, Súmula 421/STJ.
4. Na hipótese destes autos, não sendo o caso de modulação dos efeitos da tese
vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o Tribunal a
proferiu decisão em dissonância com o
e com a atual
quo
Tema 1.002/STF
jurisprudência desta Corte Superior, razão pela qual o recurso especial foi provido
para restabelecer a sentença que havia fixado honorários sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública do Estado do Paraná.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA51685076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b8c59d13-7965-4056-a2ab-cbf72d7f0a35

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/10/2025
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51685076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b8c59d13-7965-4056-a2ab-cbf72d7f0a35

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2158745 - PR (2024/0264321-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: DANIELA DE SOUZA GONÇALVES KAMINSKI - PR048154
CLIFFORD GUILHERME DAL POZZO YUGUE - PR056836
AGRAVADO
: A V DA S K (MENOR)
AGRAVADO
: A DA S C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA
: PRISCILA PEIXINHO MAIA - PR114531
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA JOBIM CASTOR DE MATTOS - PR012750
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENTES PÚBLICOS. FIXAÇÃO EM
FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), julgado em
sob o rito da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de
26/6/2023
ser: 1. Devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente
público, inclusive aquele que integra; e 2. O valor recebido a título de honorários
sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das
Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
2. Em embargos declaratórios julgados em
, a Suprema Corte modulou os
2/10/2023
efeitos da decisão supracitada, nos termos seguintes: "(...) a tese de julgamento
firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite
nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja
.
preclusa"
3. Em razão da nova orientação firmada, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça realinhou sua jurisprudência, cancelando, em
, a Súmula 421/STJ.
17/4/2024
4. Na hipótese destes autos, não sendo o caso de modulação dos efeitos da tese
vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o Tribunal a
proferiu decisão em dissonância com o Tema 1.002/STF e com a atual
quo
jurisprudência desta Corte Superior, razão pela qual o recurso especial foi provido
para restabelecer a sentença que havia fixado honorários sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública do Estado do Paraná.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50894606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:28:51
Código de Controle do Documento: 8727045d-d015-4d18-8db0-e7d449fa308f

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Paraná contra decisão que
deu provimento ao recurso especial "para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo a sentença
que havia fixado honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Paraná"
. O
monocrático recebeu a seguinte ementa (fl. 865).
decisum

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENTES
PÚBLICOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

A parte agravante sustenta, em suma, que "o caso dos autos possui particularidade
que impede a aplicação do precedente repetitivo. É que a legislação estadual expressamente veda
(vedava) a condenação do ente público em honorários advocatícios na espécie. Trata-se (tratava-
se) do artigo 4o, XX, da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná (Lei
(fl. 880).
Complementar Estadual 136/2011)"
Manifestação da Defensoria Pública do Estado do Paraná às fls. 891-893.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
O Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 713-715):

É bem de ver, ainda, que a sentença condenou os Entes Públicos ao pagamento
de honorários advocatícios à Defensoria Pública, no importe de 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Entretanto, por se tratar de Parte que foi assistida pela Defensoria Pública, no
desempenho de suas funções institucionais (art. 4o, XVI da Lei Complementar
80/94), não há que se falar em condenação da parte contrária em honorários.
Isso porque o trabalho desempenhado pelo Defensor Público quando da
atuação como Curador Especial é obrigação institucional, previamente paga
pelo Estado, não podendo ser remunerado, novamente, pela condenação da
parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais.
(...)
Com efeito, os Defensores Públicos, independentemente do trabalho realizado,
recebem subsídios do Estado, e não possuindo a sucumbência natureza de
sanção pecuniária para a parte contrária, descabe a condenação em honorários,
a verter para Fundo destinado à manutenção e aprimoramento da Defensoria
Pública Estadual, responsabilidade própria do Estado do Paraná.
Nesse sentido, já entendeu esta Quinta Câmara Cível:
(...)
Documento eletrônico VDA50894606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:28:51
Código de Controle do Documento: 8727045d-d015-4d18-8db0-e7d449fa308f

A finalidade da existência de Instituições como a Defensoria Pública é a de
tornar a Justiça acessível a todos. E a instituição de honorários em favor dela é
contrária a essa ideia, sendo certo, ademais, que servidor público não pode
receber nada mais que sua remuneração.
ANTE O EXPOSTO, voto por que seja:
a) dado provimento, em parte, ao Apelo do Estado do Paraná, apenas para
excluir a condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários
advocatícios à Defensoria Pública;
b) negado provimento ao Apelo do Município de Curitiba;
c) e, mantida, no mais, a sentença.

O Supremo Tribunal Federal, todavia, no RE 1.140.005/RJ (
),
Tema 1.002/STF
julgado em
sob o rito da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de
26/6/2023
ser: 1. Devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando
representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele
que integra; e 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado,
exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os
membros da instituição.
Confira-se a ementa do julgado:

Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à
Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução
constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes
federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às
Defensorias Públicas que os integram.
2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram
às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa,
funcional e financeira. Precedentes.
3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se
órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há
como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e
vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o
recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão.
Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da
Constituição.
4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o
acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida
alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No
entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados
sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres
públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação
do órgão e de déficit de defensores públicos.
5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria
Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas
unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à
população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de
julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à
Documento eletrônico VDA50894606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:28:51
Código de Controle do Documento: 8727045d-d015-4d18-8db0-e7d449fa308f

Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido
a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao
aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os
membros da instituição”. (RE 1.140.005, relator Ministro Roberto Barroso,
julgado em 26-06-2023, DJe de 16-08-2023)

Em embargos declaratórios julgados em
, a Suprema Corte modulou os
2/10/2023
efeitos da decisão supracitada, nos termos seguintes:

Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário
com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que
litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos.
1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o
recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora
em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que
integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da
instituição.
I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS
2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação
dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da
Defensoria Pública.
3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo
que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de
teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é
inadequada para essa finalidade.
II. Embargos de declaração do CONPEG e da União
4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado
era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual
pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo
Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da
União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União
(AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança
jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.
5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão
presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal
adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu
regularmente.
III. Conclusão
6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do
CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da
decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir
decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a
questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.

Em razão da nova orientação firmada, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça realinhou sua jurisprudência, cancelando, em
, a Súmula 421/STJ.
17/4/2024
Documento eletrônico VDA50894606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:28:51
Código de Controle do Documento: 8727045d-d015-4d18-8db0-e7d449fa308f

Na hipótese destes autos, não sendo o caso de modulação dos efeitos da tese
vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o Tribunal
proferiu
a quo
decisão em dissonância com o Tema 1.002/STF e com a atual jurisprudência desta Corte
Superior.
Vale ressaltar, no tocante ao argumento de que havia lei estadual em sentido
contrário ao entendimento da Suprema Corte, que referida nuance sequer foi previamente
submetida ao crivo do Tribunal
, além do que não houve qualquer ressalva neste sentido
a quo
quando do julgamento do Tema 1.002/STF, sendo imperiosa a aplicação do precedente
vinculante.
Assim, é de ser mantido o
monocrático que deu provimento ao recurso
decisum
especial para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo a sentença que havia fixado honorários
sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Paraná.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:28:51
Código de Controle do Documento: 8727045d-d015-4d18-8db0-e7d449fa308f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.158.745 / PR
Número Registro: 2024/0264321-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015730320198160191 00036279720238160191 15730320198160191 36279720238160191
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: A V DA S K (MENOR)
REPR. POR
: A DA S C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : DANIELA DE SOUZA GONÇALVES KAMINSKI - PR048154
CLIFFORD GUILHERME DAL POZZO YUGUE - PR056836
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADOR
: MARIA CRISTINA JOBIM CASTOR DE MATTOS - PR012750
PROCURADOR
PRISCILA PEIXINHO MAIA - PR114531
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : DANIELA DE SOUZA GONÇALVES KAMINSKI - PR048154
Documento eletrônico VDA51651664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:29
Código de Controle do Documento: cafe3595-9532-4fa1-b3d7-9c76b0cc0686

CLIFFORD GUILHERME DAL POZZO YUGUE - PR056836
AGRAVADO
: A V DA S K (MENOR)
AGRAVADO
: A DA S C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADOR
: MARIA CRISTINA JOBIM CASTOR DE MATTOS - PR012750
PROCURADOR
PRISCILA PEIXINHO MAIA - PR114531
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:29
Código de Controle do Documento: cafe3595-9532-4fa1-b3d7-9c76b0cc0686